Tribunal: STJ
Processo: 5005341-67.2020.4.04.7114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3090276 - RS(2025/0423935-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: BERNADETE GRANDI DA SILVA
ADVOGADOS
: EDUARDO VIANA CALETTI - RS058590
MATHEUS DIETERICH ESPINDOLA BRENNER - RS056649
FERNANDA CRISTINA GASPAROTTO - RS126640
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
MARCIO SEQUEIRA DA SILVA - RS048034
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Embargos à execução.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: Súmulas 7 e 83 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
25 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55316376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:06:44
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 30ef3a70-455a-4aaf-bb1c-0df2adfdad26

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3090276 - RS(2025/0423935-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: BERNADETE GRANDI DA SILVA
ADVOGADOS
: EDUARDO VIANA CALETTI - RS058590
MATHEUS DIETERICH ESPINDOLA BRENNER - RS056649
FERNANDA CRISTINA GASPAROTTO - RS126640
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
MARCIO SEQUEIRA DA SILVA - RS048034
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Embargos à execução.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: Súmulas 7 e 83 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por BERNADETE GRANDI DA SILVA,
contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
embargos à execução, opostos por BERNADETE GRANDI DA SILVA,
Ação:
em face de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, na qual requer a declaração de
inexigibilidade do título executivo ou, alternativamente, o reconhecimento de
excesso de execução e a produção de prova pericial sobre encargos e aplicação da
taxa CDI.
julgou improcedentes os pedidos.
Sentença:
negou provimento ao recurso de apelação interposto por
Acórdão:
BERNADETE GRANDI DA SILVA, nos termos da seguinte ementa:
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
CONTRATO
DE
CÂMBIO.
ADIANTAMENTO.
Documento eletrônico VDA54442517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/02/2026 17:50:19
Código de Controle do Documento: 7c6c7f8b-fbf6-4521-a981-91c82397d0b7

CERCEAMENTO DE DEFESA. EXECUTIVIDADE DO CONTRATO. REGULARIDADE DA
CITAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL.
1. É entendimento deste Tribunal que o julgamento antecipado da lide não
configura cerceamento de defesa, eis que desnecessária a realização de prova
pericial quando os documentos anexados aos autos são suficientes para o deslinde
da questão, como no caso dos autos.
2. A teor do disposto no
da
“O contrato de câmbio, desde
art. 75
Lei no 4.728/65
que protestado por oficial competente para o protesto de títulos, constitui
instrumento bastante para requerer a ação executiva”, tendo havido prévio
protesto de contrato de câmbio, o mesmo está apto a embasar ação executiva.
3. No caso, a CEF instruiu a execução de título extrajudicial com cópia do contrato
de câmbio, do protesto do título (contrato de câmbio), do demonstrativo de
evolução da dívida e da planilha de cálculos da ação. Tais documentos são
suficientes para o ajuizamento da execução, eis que demonstraram todas as
incidências financeiras do contrato, de modo que não há falar em nulidade da
execução por ausência de título líquido, certo e exigível.
4. Tratando-se de embargos à execução ajuizados por Bernadete Grandi da Silva,
em nome próprio, carece a parte embargante de legitimidade para defender direito
alheio, de modo que resta impossível a análise da questão relativa a regularidade da
citação de Heleno da Silva.
5. Em razão da improcedência do recurso de apelação, fulcro no § 11 do artigo 85
do CPC de 2015, a verba honorária deve ser elevada para 12%, mantidos os demais
critérios fixados na sentença de Primeiro Grau. (e-STJ fl. 411)

opostos por BERNADETE GRANDI DA SILVA,
Embargos de Declaração:
foram rejeitados.
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que impugnou especificamente
Agravo interno:
a incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ, bem como a inaplicabilidade dos arts. 21-E,
V, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula 182 do STJ. Traz questões
relativas ao mérito do recurso especial. Requer, assim, o provimento do agravo
para que seja determinado o processamento do recurso especial e apreciado o
mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
art. 932,
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TRF da 4a Região:
Documento eletrônico VDA54442517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/02/2026 17:50:19
Código de Controle do Documento: 7c6c7f8b-fbf6-4521-a981-91c82397d0b7

i) incidência da Súmula 7 do STJ;
ii) consonância entre a conclusão do acórdão de origem e o
entendimento jurisprudencial desta Corte Superior (
.
Súmula 83/STJ)

- Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ)
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da
de forma consistente,
Súmula 7/STJ
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, sem demonstrar a desnecessidade do revolvimento de fatos e provas.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.441.269/RS,
DJe de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.

- Do fundamento referente à consonância do acórdão recorrido com a
jurisprudência do STJ (Súmula 83 do STJ)
Em seu agravo em recurso especial, a parte agravante não refutou
o fundamento referente à consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência
do STJ (Súmula 83 do STJ), pois não indicou precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão agravada, de forma a comprovar que o
acórdão recorrido diverge da orientação jurisprudencial desta Corte Superior,
tampouco realizou qualquer distinção entre o precedente aplicado à hipótese e a
questão jurídica decidida neste processo.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
AREsp 868.542/RJ,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
1/8/2017
AREsp 2.257.194/GO,
26/10/2023.

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente,
os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido:
AgInt no AREsp
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
2.152.939/RS,
18/8/2023
Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Documento eletrônico VDA54442517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/02/2026 17:50:19
Código de Controle do Documento: 7c6c7f8b-fbf6-4521-a981-91c82397d0b7

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA54442517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/02/2026 17:50:19
Código de Controle do Documento: 7c6c7f8b-fbf6-4521-a981-91c82397d0b7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.090.276 / RS
Número Registro: 2025/0423935-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50053416720204047114
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BERNADETE GRANDI DA SILVA
ADVOGADOS : EDUARDO VIANA CALETTI - RS058590
MATHEUS DIETERICH ESPINDOLA BRENNER - RS056649
FERNANDA CRISTINA GASPAROTTO - RS126640
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
MARCIO SEQUEIRA DA SILVA - RS048034
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BERNADETE GRANDI DA SILVA
ADVOGADOS : EDUARDO VIANA CALETTI - RS058590
MATHEUS DIETERICH ESPINDOLA BRENNER - RS056649
Documento eletrônico VDA55294300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:43:35
Código de Controle do Documento: f3569c00-f39f-414b-9095-f4ada52d14b5

FERNANDA CRISTINA GASPAROTTO - RS126640
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
MARCIO SEQUEIRA DA SILVA - RS048034
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:43:35
Código de Controle do Documento: f3569c00-f39f-414b-9095-f4ada52d14b5